Tribunal: STF
Processo: Rcl 75999
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 47: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação ajuizada por Espólio de Ricardo Lopes Sampaio representado por Sônia Maria Victor Couceiro Sampaio e outros, em 5.2.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Décima Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal:



    “3. Reserva de honorários



    A decisão agravada, em relação aos honorários, assim determinou (processo 5005595-64.2020.4.04.7009/PR, evento 227, DESPADEC1): 



    ‘A Reflorestadora Cacique Ltda. alegou que os honorários têm preferência sobre outros créditos e, em face disso, devem ser reservados, independentemente de outras constrições cumpridas no rosto dos autos desta ação desapropriatória e requereu a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% sobre o resultado econômico conquistado em seu favor, o qual deverá ser distribuído entre os advogados – Marco Antonio Dias Lima Castro (60%), Espólios de Ricardo Lopes Sampaio (20%) e Rodrigo Brum Silva (20%) – evento 213, PET1. Havendo penhora do crédito principal não é possível o destacamento de honorários contratuais, uma vez que não há disponibilidade do montante pela pessoa que teve o crédito penhorado. No caso, o crédito da Reflorestadora Cacique ainda não foi quantificado de maneira definitiva. No entanto, verifica-se que a decisão anexada ao evento 75 havia homologado como valor principal o montante de R$ 191.973.526,70. Mesmo considerando que houve embargos de declaração em face desta decisão e há possibilidade de o valor ser alterado, verifica-se que as penhoras certificadas no evento 212, CERT1 são muito superiores a este valor, o que indica que não haverá valores disponíveis à parte exequente para satisfazer o crédito originado de contrato de honorários. (...)



    Assim, indefiro o pedido’



    Não vejo razão para alteração da decisão agravada.



    No caso em tela, verifico que há várias penhoras sobre os valores depositados nos autos, conforme consta da certidão anexada aos autos (processo 5005595-64.2020.4.04.7009/PR, evento 212, CERT1). Quanto a isso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que havendo indisponibilidade do valor depositado nos autos, não há como ser deferido o destaque dos honorários contratuais. Nesse sentido:



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. 1. É direito do advogado postular que os honorários contratuais sejam deduzidos da quantia a ser recebida pelo constituinte, desde que apresente o respectivo contrato antes da expedição da requisição de pagamento. 2. No presente caso, contudo, houve penhora no rosto dos autos do crédito objeto de execução. Assim, os valores executados estão indisponíveis para o exequente. Considerando-se que o destaque dos honorários contratuais somente é possível quando o valor principal se encontra disponível para a parte, o que não é o caso dos autos, deve ser indeferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. (AG 5037946-34.2021.4.04.0000, Terceira Turma, data da decisão: 08/02/2022, Rel. Marga Inge Barth Tessler)’ 



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos Espólios de Ricardo Lopes Sampaio e Rodrigo Brum Silva, apenas para afastar a incidência da TR no cálculo de execução e determinar a aplicação do IPCA-E, nos termos da fundamentação” (fls. 3-4, doc. 6).



    Contra essa decisão Espólio de Ricardo Lopes Sampaio representado por Sônia Maria Victor Couceiro Sampaio e outros ajuízam a presente reclamação. 



    2. Os reclamantes alegam que “o entendimento exarado pelo E. TRF4 no julgamento do agravo de instrumento – cujo posicionamento se manteve em sede de embargos de declaração –, ao afastar a possibilidade de reserva dos honorários advocatícios, contrariou expressamente a Súmula Vinculante 47/STF e, por via de consequência, do art. 100, § 8º, da Constituição” (fls. 7-8, doc. 1).



    Argumentam que, “ao indeferir o destaque dos honorários advocatícios, que têm natureza alimentar, o acórdão do TRF4 negou vigência ao comando da Súmula Vinculante n. 47/STF” (fl. 9, doc. 1).



    Sustentam ser “inconteste a violação da autoridade da Súmula Vinculante n. 47 do STF pela 12ª Turma do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Importa ressaltar, ainda, que em face do pleito de reserva da verba honorária não houve oposição por parte de nenhum dos envolvidos, seja por parte da Reflorestadora seja por parte de qualquer outro envolvido na demanda, inclusive os demais advogados, o que, por si só, já demonstra a inexistência de óbice ao pleito” (fl. 12, doc. 1).



    Pedem “a procedência da reclamação, com o reconhecimento da flagrante violação à Súmula Vinculante n. 47 do E. STF, o que leva à cassação do acórdão impugnado de maneira a se admitir o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, do valor do crédito que a Reflorestadora Cacique teria para receber, em favor dos patronos Marco, Rodrigo e Ricardo, pois se trata de verba preferencial e de natureza alimentar, considerando o disposto na Súmula Vinculante nº 47/STF” (fl. 12, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o destaque dos honorários contratuais, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal dispõe-se:



     “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.



    6. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou:



    ‘A Reflorestadora Cacique Ltda. alegou que os honorários têm preferência sobre outros créditos e, em face disso, devem ser reservados, independentemente de outras constrições cumpridas no rosto dos autos desta ação desapropriatória e requereu a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% sobre o resultado econômico conquistado em seu favor, o qual deverá ser distribuído entre os advogados – Marco Antonio Dias Lima Castro (60%), Espólios de Ricardo Lopes Sampaio (20%) e Rodrigo Brum Silva (20%) – evento 213, PET1. 



    Havendo penhora do crédito principal não é possível o destacamento de honorários contratuais, uma vez que não há disponibilidade do montante pela pessoa que teve o crédito penhorado. 



    No caso, o crédito da Reflorestadora Cacique ainda não foi quantificado de maneira definitiva. No entanto, verifica-se que a decisão anexada ao evento 75 havia homologado como valor principal o montante de R$ 191.973.526,70. Mesmo considerando que houve embargos de declaração em face desta decisão e há possibilidade de o valor ser alterado, verifica-se que as penhoras certificadas no evento 212, CERT1 são muito superiores a este valor, o que indica que não haverá valores disponíveis à parte exequente para satisfazer o crédito originado de contrato de honorários.’ (...)



    Não vejo razão para alteração da decisão agravada. 



    No caso em tela, verifico que há várias penhoras sobre os valores depositados nos autos, conforme consta da certidão anexada aos autos (processo 5005595-64.2020.4.04.7009/PR, evento 212, CERT1). Quanto a isso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que havendo indisponibilidade do valor depositado nos autos, não há como ser deferido o destaque dos honorários contratuais” (fls. 3-4, doc. 6).



    O pedido de destaque pretendido refere-se aos honorários contratuais, situação diferente daquela posta no enunciado da Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal, que versa sobre o pagamento de honorários sucumbenciais.



    Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal, desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado.2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.553-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. Súmula Vinculante nº 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 23.886-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2017).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora